Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717977-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON MOREIRA LIMA JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se Edilson Moreira Lima Junior para manifestar-se sobre a alegação formulada nas contrarrazões de que a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificadamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator